Tribunal: STF
Processo: AI 760086
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Trabalhista. Incorporação a contrato individual de trabalho de cláusulas normativas pactuadas em acordos coletivos. Matéria infraconstitucional. Precedente. AI-RG 731.954. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.